Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-30.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003928-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA - CPF: 621.418.211-34 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO - MORA DO CREDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR - COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais ajuizada em face da empresa DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A autora alegou dificuldades na obtenção dos boletos para pagamento das parcelas do consórcio após a contemplação, destacando a cobrança indevida de encargos sobre a parcela nº 27 e a suposta impossibilidade de pagamento das parcelas posteriores à 31ª em razão do bloqueio do sistema da administradora. Pleiteou o reconhecimento da mora do credor, autorização para consignação dos valores, declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a mora do credor apenas em relação à parcela nº 27, autorizando sua consignação sem encargos, julgou improcedentes os pedidos relativos às demais parcelas e ao dano moral, e fixou honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. A autora apelou, buscando a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do credor se estendeu às parcelas posteriores à 31ª, autorizando a consignação judicial dos respectivos valores; (ii) estabelecer se a conduta da administradora caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A demonstração inequívoca da mora do credor exige prova de que a impossibilidade de pagamento decorreu de conduta injustificada da administradora, o que não se verifica em relação às parcelas posteriores à 31ª, pois a autora não comprovou tentativa de obtenção dos boletos junto à central de atendimento nem a negativa da administradora.

4 - A jurisprudência do STJ e do TJMT firmou entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento da vida cotidiana.

5 - A sentença deve ser mantida quanto ao indeferimento dos pedidos de consignação das demais parcelas e de indenização por danos morais, por ausência de elementos probatórios suficientes à sua procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A caracterização da mora do credor exige prova inequívoca da recusa injustificada no recebimento da prestação por meios ordinários disponibilizados ao devedor.

2 - cobrança indevida de valores, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou outras circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável.

3 – Recurso desprovido, mantida higidez da sentença que negou a consignação das demais parcelas, bem como o pedido de indenização por danos morais.

4 - Considerando que, na instância de origem, a verba honorária foi arbitrada pro rata em 10% sobre o valor da causa, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da empresa requerida/apelada em mais 5%, ficando suspensa a exigibilidade da verba acrescida, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c pedido de indenização por danos morais, proposta em face da empresa
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Na origem, a autora alegou que, após a contemplação no contrato de consórcio, passou a enfrentar dificuldades quanto à regular disponibilização dos boletos de pagamento por parte da administradora.

Apontou que, relativamente à parcela nº 27, com vencimento em 18/09/2021, a ré não disponibilizou o boleto a tempo, ocasionando a cobrança com encargos moratórios e honorários advocatícios.

Ainda segundo a autora, a omissão da empresa persistiu, com o bloqueio do sistema de acesso e a ausência de envio dos boletos das parcelas posteriores à 31ª, o que a impediu de seguir com os pagamentos, motivo pelo qual pleiteou: o reconhecimento da mora do credor; A autorização para consignação dos valores; A declaração de inexistência de dívida; bem como a indenização por danos morais.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 294955892), reconhecendo a mora do credor exclusivamente quanto à parcela 27, autorizando o depósito do respectivo valor de R$ 813,43 sem a incidência dos encargos exigidos indevidamente (juros, multa e honorários advocatícios).

Por outro lado, a sentença julgou improcedente o pedido de consignação em relação às demais parcelas vencidas e vincendas (da 32 em diante), bem como indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (id. 294955895), a apelante sustenta, que a mora do credor não se limitou à parcela nº 27, mas se estendeu às demais, e que a conduta da administradora foi abusiva e suficiente para ensejar reparação moral.

Requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Apresentada contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

(id. 294955897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mantenho o deferimento da concessão da justiça gratuita, deferida na fase de conhecimento.

Quanto à alegação de que a sentença não reconheceu a mora do credor
a partir da parcela 32.

A análise detida dos autos revela que a parcela nº 27, com vencimento em 18/09/2021, não foi devidamente disponibilizada à autora/apelante pela administradora do consórcio. Tal omissão encontra respaldo nas mensagens trocadas por meio de aplicativo de comunicação (IDs nº 294955858, 294955857, 294955856, 294955855, 294955854, 294955853, 294955852, 294955851 e 294955850), as quais demonstram a tentativa da contratante em obter o boleto para quitação, sem sucesso.

Soma-se a isso a ausência de envio físico do documento de cobrança, bem como a indevida imputação posterior de encargos moratórios, juros, atualização monetária e honorários advocatícios, em decorrência da inadimplência provocada pela própria falha na prestação do serviço.

Entretanto, no tocante às parcelas vencidas a partir da 32ª, a autora/apelante sustenta que teria havido bloqueio no sistema da administradora, circunstância que teria inviabilizado a emissão dos boletos e, por conseguinte, o adimplemento das respectivas obrigações.

Ocorre que tal assertiva não restou devidamente comprovada nos autos por meio de prova documental idônea e inequívoca.

As capturas de tela extraídas de conversas mantidas por meio do aplicativo WhatsApp (IDs nº 294955397, 294955857 e 294955858) limitam-se a informar que a fatura não se encontrava disponível no ponto de venda, orientando a requerente/apelante a solicitá-la diretamente junto à central de atendimento da administradora do consórcio, sem que se comprove eventual negativa ou obstáculo concreto à sua obtenção.

Entretanto, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente entrou em contato com a central de atendimento, tampouco demonstrou que houve negativa, por parte desta, quanto à emissão dos boletos solicitados.

Nesse sentido, a jurisprudência exige, para reconhecimento da mora do credor, a demonstração de que a impossibilidade de pagamento decorreu de conduta injustificada da credora, o que não restou evidenciado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PROVA DA RECUSA DO CREDOR - AUSÊNCIA.

Não demonstrada à recusa do credor, incabível o pedido de consignação de valores em juízo. O envio de boleto único para pagamento das obrigações contratuais, constando de forma discriminada os valores dos encargos de locação e da parcela do acordo, não configura recusa no recebimento da prestação.
(TJMG, 14ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5038670-44.2022.8.13.0024, RELATOR: MARCO AURELIO FERENZINI, JULGADO EM 26/09/2024).

Portanto, nesse ponto, mantenho a improcedência dos pedidos referentes à consignação das parcelas posteriores.

Quanto ao dano moral
, a autora/apelante fundamenta seu pedido indenizatório na cobrança de valores acrescidos indevidamente, no risco de negativação e no suposto bloqueio de sistema.

Todavia, o STJ tem entendido que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança com encargos não configuram, por si sós, dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido. (STJ, AGINT NO ARESP 1689624 GO 2020/0085068-5, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 15/03/2021).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE FATURA C.C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – NÃO COMPROVADA – MERA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

(...)

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1026293-20.2019.8.11.0041, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 11/041/2023).

Assim, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença a quo que negou a consignação das demais parcelas, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, considerando que, na instância de origem, a verba honorária foi arbitrada pro rata em 10% sobre o valor da causa, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da empresa requerida/apelada em mais 5%, ficando suspensa a exigibilidade da verba acrescida, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025